Tribunal: TJPA
Processo: 0801539-23.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801539-23.2023.8.14.0025

APELANTE: LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP
: NÃO ACOLHIDO.

1. em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova documental e testemunhal produzida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, nos moldes delineados no pronunciamento judicial ora impugnado.

2. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006
: IMPOSSIBILIDADE.

1. ao compulsar os autos, observa-se que o juízo monocrático considerou a reincidência e a existência de antecedentes desfavoráveis ao ora apelante para negar-lhe o benefício do tráfico privilegiado.

2. Decidindo assim, o magistrado primevo obedeceu aos precedentes jurisprudenciais de nossas Cortes Superiores.

3. Com efeito, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no §4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

4. Pena mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
, etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 07 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Itupiranga/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, além do pagamento de
793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 19609214, que no dia
13 de novembro de 2023
, por volta das 12h30min, os nacionais
Aldair de Sousa Lima
e
Luis Felipe Rodrigues da Silva
, ora apelante, transportavam, para fins de mercancia,
45 (quarenta e cinco) porções de “maconha”
,
51 (cinquenta e uma) porções de “crack”
,
166g (cento e sessenta e seis) gramas de “maconha” prensada
,
24g (vinte quatro) gramas de “crack”
,
62g (sessenta e dois) gramas de “cocaína”
, e
11 (onze) capsulas contendo “crack”
, em desconformidade com legislação vigente.

Noticiou que em
05 de novembro de 2023
, por volta das 16h30min, o nacional
Aldair de Sousa Lima
, denunciado, mediante grave ameaça e utilizando uma arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda BIZ, placa RWP8G20, da vítima
Lara Vitória Souza Rodrigues
.

Na data dos fatos, uma pessoa ligou anonimamente para a genitora de Lara, a Senhora Lucélia do Nascimento Souza, e relatou que a motocicleta roubada havia sido vista no Bairro Agrovila.

De posse dessa informação, a Sr.ª Lucélia acionou a Polícia Militar, que empreendeu diligências até o local, mas não localizou o veículo. Ao retornarem para o comando da Polícia Militar, a guarnição policial avistou a motocicleta com as características informadas sendo pilotada por dois homens.

Ato contínuo, deu-se ordem de parada, mas os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade sentido Bairro Cidade Nova. Neste ínterim, a equipe policial acionou outros policiais para darem apoio, os quais seguiram rumo ao local indicado, e localizaram os suspeitos na Rua da Balsa.

Durante a empreitada, os suspeitos caíram da moto, ocasião em que foi possível identificar um dos homens como sendo “Gabirú”, o qual empreendeu em fuga a pé adentrando área da mata.

O segundo suspeito foi capturado e identificado como
Luis Felipe Rodrigues da Silva
, ora apelante, ocasião em que constataram que os dois estavam transportando, com fins de traficância, no bagageiro da motocicleta,
45 (quarenta e cinco) porções de “maconha”
,
51 (cinquenta e uma) porções de “crack”
,
166g (cento e sessenta e seis) gramas de “maconha” prensada
,
24g (vinte quatro) gramas de “crack”
,
62g (sessenta e dois) gramas de “cocaína”
, e
11 (onze) capsulas contendo “crack”
.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
04 de dezembro de 2023
, ID 19609266, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
20 de abril de 2024
, ID 19609338.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
02 de maio de 2024
, ID 19609531.

Em suas
razões recursais
, ID 19609357, a defesa requisitou a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de
insuficiência de provas
para a condenação, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, nos termos do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, com a
substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
, ID 19609362, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta
Superior Instância
, ID 20000157, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Itupiranga/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, além do pagamento de
793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 19609357, a defesa requisitou a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de
insuficiência de provas
para a condenação, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, nos termos do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, com a
substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: (Vide ADI nº 4.274)

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§3º. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

§4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona:
“(...) que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito (...).”

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do
C. STJ (Superior Tribunal de Justiça)
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021). (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 861.764/PR, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJe de 20/6/2024).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). 2.3. MÉRITO. a-
MATERIALIDADE
:
A materialidade do delito do tráfico de drogas está devidamente provada pelo laudo toxicológico definitivo
,
Laudo nº: Laudo nº: 2024.03.000293-QUI
, juntado ao id. 111420285. b-
AUTORIA
:
a autoria está provada nos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e processual
. Vejamos: A testemunha
Lucas Lemes Montes
, policial militar, afirmou em juízo
que fazia parte da guarnição que realizou atendeu da ocorrência
;
que a guarnição foi acionada acerca do roubo de uma motocicleta
;
que os acusados foram abordados na entrada da Cidade Nova
;
que os acusados empreenderam fuga
;
que o acusado Luis Felipe caiu com a motocicleta sendo preso em flagrante
;
que no bagageiro da moto foi encontrado droga, celular; que o acusado Aldair conseguiu fugir
; que não conhecia o acusado de outras ocorrências;
que a motocicleta era a mesma que a vítima havia relatado roubo
;
que na mochila não havia apetrechos para acondicionar a droga
,
mas estava embalada separadamente
; que tinha um real em dinheiro; que o local da abordagem é conhecido por recebimento de coisas ilícitas;
que não tinha conhecimento que o acusado, Luis Felipe, era foragido do sistema penitenciário
; que só ouviu falar dos acusados, mas não os conhecia. A testemunha
Pedro Kedson Chaves Haidar
, policial militar, afirmou em juízo
que fazia parte da guarnição que atendeu a ocorrência
;
que tinham conhecimento de uma motocicleta tomada de assalto na rua do supermercado Camino
;
que foram para

entrada do Bairro Cidade Nova para tentar abordar os envolvidos
;
que dirigiram-se ao local e no caminho cruzaram com os acusados
;
que foi dado ordem de parada
;
que não pararam e os seguiram em uma estrada de chão onde os acusados caíram
;
que um dos acusados conseguiu empreender fuga
;
que o acusado Luis Felipe foi preso em flagrante
;
que verificaram que a moto era roubada e dentro do bagageiro havia drogas (maconha, crack, cocaína
); que a moto estava sem a placa;
que conhecia o acusado
;
que o acusado estava de “saidinha” e não havia retornado
;
que não tem certeza, mas acha que o crime que o acusado estava preso é tráfico de drogas
;
que os acusados estavam tentando entrar na cidade
;
que a droga estava embalada em pequenas porções e havia embalagens vazia
;
que não se recorda se havia balança e dinheiro
;
que a droga estava em pequenas porções
. A testemunha
Eduarda Santiago de Alencar
, policial militar, afirmou em juízo
que receberam informações da vítima acerca da localização da moto que havia sido roubada
;
que a moto estava sem placa
;
que próximo à lagoa avistaram uma moto com as características que haviam sido informada pela vítima
;
que foi dado ordem de parada
,
mas os acusados não pararam
;
que ao chegaram próximo a balsa
,
ambos caem com a moto e o acusado Aldair consegui fugir
;
que o acusado Luis Felipe foi preso em flagrante
;
que o acusado Felipe estava com uma mochila
;
que havia participado de uma outra prisão do réu por tráfico
;
que na mochila havia uma considerável quantidade de drogas (crack, cocaína, ecstasy)
. A testemunha
Lara Vitória Souza Rodrigues
, menor, acompanhada, ouvida como informante, afirmou em juízo que foi abordada e o acusado pediu para descer da moto; que estava armado; que levou a motocicleta e o celular; que o rapaz que estava com o moto foi que a roubou; que (...). Em seu interrogatório, o réu
Luis Felipe Rodrigues da Silva
afirmou que estava de saída temporária; que saiu
23/10/2023
com retorno dia
30/10/2023
;
que não retornou porque seus filhos fariam aniversário
,
um no dia 30/11 e o outro dia 01/12/2023
;
que não retornou porque fazia tempo que não ficava junto aos filhos
; que não tinha contato com o acusado Aldair; que não sabe se foi acusado Aldair roubou a moto;
que empreendeu fuga pois estava evadido do sistema prisional
;
que estava de tornozeleira
;
que não tem conhecimento em relação a droga encontrada
;
que apenas estava pilotando a moto
;
que não sabia que a moto era roubada
;
que tinha saído com Aldair para comprar cerveja
;
que não sabe de quem era a droga
. Diante dos depoimentos dos policiais, as quais corroboram com as demais provas acostadas nos autos, verifico estar provado o delito de tráfico de drogas.
Os depoimentos dos policiais foram uníssimos no sentido de afirmar que o réu estava transportando a droga no bagageiro de uma motocicleta roubada, em uma mochila, embalada em pequenas porções, e no momento da abordagem policial tentou empreender fuga, vindo a cair da motocicleta e preso em flagrante, porém, o coautor, Aldair, fugiu do local
. Por fim, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo estão em consonância com as provas constante nos autos. Assim, entendo provada a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas pela pelo réu. 3- 3- Assim sendo,
JULGO PROCEDENTE
, o pleito do RMP, por conseguinte
CONDENO
o réu
LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA
como incurso nas penas do
artigo 33, da Lei 11.343/06
. (...).”
ID 19609338.
Grifei

Como se observa, a
materialidade do crime
restou comprovada através dos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00157/2023.100371-0
, ID 19609192, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00157/2023.101390-3
, ID 19609192, pág. 04-05, do
Auto/Termo de Exibição
, ID 19609193, pág. 04-05, do
Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente
, ID 19609193, pág. 13, através do
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo nº 2024.03.000293-QUI
, ID 19609332, que atestou a natureza psicotrópica das substâncias entorpecentes encontradas na posse do ora apelante.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou consubstanciada na prova oral produzida ao longo da instrução processual, sendo apta e idônea para a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos aduzidos na inicial acusatória.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Lucas Lemes Montes
, Policial Militar, informou:

“
Que fazia parte da guarnição que atendeu a ocorrência
;
Que a guarnição foi acionada acerca do roubo de uma motocicleta
;
Que os acusados foram abordados na entrada da Cidade Nova
;
Que os acusados empreenderam fuga
;
Que o acusado Luis Felipe caiu com a motocicleta
,
sendo preso em flagrante
;
Que
,
no bagageiro da moto
,
foi encontrado droga
,
celular
; Que o acusado Aldair conseguiu fugir; Que não conhecia o acusado de outras ocorrências; Que a motocicleta era a mesma que a vítima havia relatado no roubo;
Que na mochila não havia apetrechos para acondicionar a droga
,
mas estava embalada separadamente
;
Que tinha um real em dinheiro
; Que o local da abordagem é conhecido por recebimento de coisas ilícitas; Que não tinha conhecimento que o acusado, Luis Felipe, era foragido do sistema penitenciário; Que só ouviu falar dos acusados, mas não os conhecia; (...).”

Grifei

Por sua vez, a testemunha
Pedro Kedson Chaves Haidar
, Policial Militar, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, comunicou:

“(...).
Que fazia parte da guarnição que atendeu a ocorrência
; Que tinham conhecimento de uma motocicleta tomada de assalto na rua do supermercado Camino; Que foram para a entrada do Bairro Cidade Nova para tentar abordar os envolvidos;
Que dirigiram-se ao local e
,
no caminho
,
cruzaram com os acusados
;
Que foi dado ordem de parada
;
Que não pararam e os seguiram em uma estrada de chão
,
onde os acusados caíram
; Que um dos acusados conseguiu empreender fuga;
Que o acusado Luis Felipe foi preso em flagrante
;
Que verificaram que a moto era roubada e
,
dentro do bagageiro
,
havia drogas (maconha, crack, cocaína)
; Que a moto estava sem a placa; Que conhecia o acusado;
Que o acusado estava de “saidinha”
,
e não havia retornado
; Que não tem certeza,
mas acha que o crime que o acusado estava preso é tráfico de drogas
; Que os acusados estavam tentando entrar na
cidade
;
Que a droga estava embalada em pequenas porções e havia embalagens vazias
;
Que não recorda se havia balança e dinheiro
;
Que a droga estava em pequenas porções
;
(...).”
Grifei

Em acréscimo, a testemunha
Eduarda Santiago de Alencar
, Policial Militar, em seu depoimento na fase judicial, rememorou:

“(...). Que receberam informações da vítima acerca da localização da moto que havia sido roubada; Que a moto estava sem placa; Que próximo à lagoa avistaram uma moto com as características que havia sido informadas pela vítima;
Que foi dado ordem de parada
,
mas o acusados não pararam
;
Que
,
ao chegarem próximo à balsa
,
ambos caíram da moto
,
e o acusado Aldair conseguiu fugir
;
Que o acusado Luis Felipe foi preso em flagrante
;
Que o acusado Felipe estava com uma mochila
;
Que havia participado de uma outra prisão do réu por tráfico
;
Que na mochila havia uma considerável quantidade de drogas (crack, cocaína, ecstasy)
; (...).”

Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes delineados no pronunciamento judicial ora impugnado.

Corrobora a
jurisprudência pátria
, senão vejamos:

Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Inconformismo Defensivo. Matéria preliminar afastada. Mérito. Absolvição. Descabimento. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas. Traficância evidenciada
. Desclassificação. (...) (TJ/SP - Apelação Criminal 1500353-32.2023.8.26.0560; Relator (a): Desembargador
Hugo Maranzano
, Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 24/07/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS - RECURSO DEPROVIDO.

1.
Se a materialidade e a autoria do crime de Tráfico de Drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, em especial pelos depoimentos dos policiais militares, não há que se falar em absolvição
. 2. Negado provimento ao recurso.
(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0000.24.182355-8/001, Relator (a): Desembargador
Valladares do Lago
, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Julgamento em 17/07/2024, Publicação em 19/07/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE. (...).

1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância à prova documental e aos depoimentos testemunhais constantes dos autos.

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, sendo imperiosa a manutenção do pronunciamento judicial ora hostilizado.

Por tais razões,
não acolho
o pleito absolutório ora perfilado.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006
:

Neste capítulo, a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, com a redução da pena aplicada ao ora apelante, a substituição da pena privativa de liberdade por pena privativa de direitos e, consequentemente, a revogação da sua prisão processual.

Adianto, entretanto, que a presente tese recursal
não merece guarida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do
tráfico privilegiado
foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
.

Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou a
não aplicação da redutora do tráfico privilegiado
, sob os seguintes fundamentos:

“(...). c-
TERCEIRA FASE
:
causas de diminuição e de aumento
:
O réu não concorre a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33, da Lei 11.343/06
,
uma vez que o sentenciado não preenche os requisitos da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
,
que exige a presença concomitante de quatro fatores
: a
primariedade
, os
bons antecedentes
, a
não dedicação a atividades criminosas
e a
não integração em organizações criminosas
.
Verifico que o réu é reincidente e possui mais antecedentes
,
conforme certidão de antecedentes criminais positiva acostada ao id. n° 104171095
,
onde consta processos com condenação transitada em julgado pelo crime de roubo
(
Autos de Execução 00141865020188140028
),
o que demonstra que este tem personalidade voltada para prática criminosa
.
Diante disso
,
deixo de aplicar a diminuição da pena previsto no parágrafo 4º do art. 33, da Lei 11.343/06
. Vejamos a jurisprudência dos tribunais superiores: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NOVA DOSIMETRIA FEITA PELO TRIBUNAL LOCAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ EM WRIT ANTERIOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO PELA VIVÊNCIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte não se reconhece a minorante do tráfico privilegiado diante de acusado envolto recorrentemente à prática delitiva. Outrossim, também é válida a fixação de regime prisional mais recrudescido quando demonstrada a maior gravidade delitiva em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido (70g de cocaína e 525g de maconha). 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1907767 SP 2020/0318088-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021). APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes interestadual. Penas inalteradas. Atenuante da confissão afastada. Tráfico privilegiado não reconhecido. Prova da dedicação do réu ao crime. Apreensão de 365 quilos de maconha em transporte entre Estados da Federação. Regime fechado justificado pelas circunstâncias da prisão do acusado e quantidade de penas fixadas, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Custas processuais devidas. APELO DESPROVIDO. (TJ-SP - APR: 15002262120228260628 SP 1500226-21.2022.8.26.0628, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 21/07/2022, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2022). EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 206199 SP 0060650-89.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/04/2022). (...).”
ID 19609340.
Grifei

Com efeito, observa-se que o juízo monocrático considerou a
reincidência
e a existência de
antecedentes desfavoráveis
ao ora apelante para
negar-lhe o benefício do tráfico privilegiado
, entendendo, assim,
não estarem preenchidos os requisitos objetivos elencados no dispositivo legal
, restando evidenciado a sua
dedicação à prática de atividades criminosas
.

Decidindo assim, o magistrado primevo obedeceu aos
precedentes jurisprudenciais
de nossas
Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2.
A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividade criminosa – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido.
(STF – HC 209.928 AgR, Relator (a): Ministro NUNES MARQUES, Órgão Julgador: Segunda Turma, Julgamento: 21/03/2022, Publicação em 19/04/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PATAMAR DE 1/6 DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PRIVILÉGIO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DA BENESSE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA.

I - Não se conhece de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício. Precedentes. III - No presente caso, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 com fulcro nos depoimentos dos policiais, na quantidade, na forma de acondicionamento dos entorpecentes e na apreensão de embalagens vazias, a ensejar a conclusão pelo dolo da mercancia, tudo em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. IV - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. V - Não há ilegalidade na exasperação da pena-base no patamar prudencial de 1/6, em razão dos maus antecedentes, da quantidade e da natureza de entorpecentes apreendidos e das circunstâncias do delito. Precedentes. VI -
A reincidência e os maus antecedentes justificam a negativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como da jurisprudência desta Corte Superior
. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 913.199/SP, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, Julgado em 18/6/2024, Publicado no DJe de 25/6/2024).
Grifei

Destarte, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Por tais fundamentos,
não merece prosperar
a pretensão recursal em comento.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. decisão ora vergastada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024